Tribunal: STF
Processo: HC 216027
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO NO PATAMAR DE 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado em 26.5.2022 pela Defensoria Pública da União, em benefício de Jasmyne Patrícia Zapata Velasquez, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.5.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.084.017/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido a paciente condenada pelo juízo da Primeira Vara da Subseção Judiciária da Justiça Federal em Guarulhos/SP (Ação Penal n. 0001540-10.2018.4.03.6119) às penas de três anos, dez meses e dezessete dias de reclusão, em regime aberto, e quatrocentos dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 c/c o inc. I do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico internacional de entorpecente), substituída por duas penas restritivas de direitos. Narrou-se na denúncia:



    “No dia 29 de março de 2018, nas dependências do Aeroporto Internacional de São Paulo em Guarulhos/SP, JASMYNE PATRICIA ZAPATA 1 VELASQUEZ foi presa em flagrante delito, no momento próximo ao embarque do voo ET507 da Companhia Aérea Ethiopian, com destino final em MAPUTO, e conexão em ADIS ABEBA, trazendo consigo, guardando e transportando, com vontade livre e consciente, 7.461g (sete mil, quatrocentos e sessenta e um 1 gramas - massa líquida) de COCAÍNA, substância entorpecente que determina dependência física e/ou psíquica, sem autorização legal ou regulamentar (fls. 09/11 e 48/51). 



    Na data dos fatos, por volta das 00h00min, o Agente de Polícia Federal (APF) Wagner Pereira de Mendonça encontrava-se na área de controle migratório do Aeroporto de Guarulhos. Neste momento, avistou a passageira JASMYNE PATRICIA ZAPATA VELASQUEZ que se apresentou tardiamente para despacho de bagagem. 



    Ao entrevistá-la, notou que a denunciada estava nervosa. Ainda, a passageira confessou que recebeu a mala de uma pessoa, cuja identidade não quis revelar. 



    Diante disto, o policial conduziu a denunciada à Delegacia de Polícia do Aeroporto. Em seguida, houve a abertura da mala, na presença da denunciada e da testemunha Rosângela Aparecida da Costa Carvalho. Foi localizado um fundo falso na mala, local em que havia substância que aparentava se tratar de entorpecente. Neste instante, a passageira admitiu que transportava cocaína (fls. 03/04).



    Foram realizados exames periciais (teste preliminar de constatação e definitivo) na substância transportada, constatando-se que o material ocultado se tratava de COCAÍNA (laudos de fls. 09/11 e 48/51), na quantidade de 7.461g (sete mil, quatrocentos e sessenta e um gramas - massa líquida). 



    A natureza (Cocaína), a quantidade da substância apreendida (7.461g), a forma do seu acondicionamento (fundo falso da mala), o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como as demais circunstâncias da prisão, dão conta de que se trata do crime de tráfico internacional de entorpecentes. 



    Além da droga, foram encontrados na posse da denunciada: U$ 550 (quinhentos e cinquenta dólares); 1 (um) bilhete de embarque em nome de ZAPATA/JAZMINE P, Cia ETHIOPIAN, voo ET 507, GRU - ADD; 1 (um) Bilhete de embarque em nome de ZAPATA/JAZMINE P, Cia ETHIOPIAN, voo ET 819, ADD - 1 MPM; 1 (um) ticket de bagagem em nome de ZAPATA/JASMI, Cia Ethiopian, voo ETI 507 GRU - ADD, ET 819 ADD - MPM; 1 (um) passaporte da República da Bolívia em nome de JASMYNE PATRICIA ZAPATA VELASQUEZ, nº 6314173; 1 (um) passaporte da Espanha em nome de JASMINE PATRICIA ZAPATA VELASQUEZ, nº XDC 784966; 1 (um telefone celular, marca SONY, cor preta, 1 IMEI 357441083865878; - (fls. 13/14 e 18). 



    A materialidade delitiva encontra-se configurada, uma vez que a substância que a denunciada transportava (COCAÍNA) integra a Lista de Substâncias de Uso Proscrito no Brasil (Lista - F) da Portaria 344-SVS/MS, de 12 de maio de 1998. 



    Comprova sobredita materialidade o Laudo Preliminar de Constatação de fls. 09/11 e o Laudo definitivo de fls. 48/51. 



    A transnacionalidade do crime de tráfico é demonstrada pelas circunstâncias da prisão em flagrante da denunciada, o qual foi presa por possuir 1 entorpecente em sua bagagem, em um aeroporto internacional e quando estava prestes a embarcar na aeronave, com destino ao exterior. 



    Por sua vez, as circunstâncias acima descritas, bem como os depoimentos acostados aos autos, demonstram os indícios suficientes de autoria a autorizar a deflagração da ação penal” (fls.91-93, 
e-doc. 2). 



    3. A Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região deu parcial provimento à apelação da defesa “apenas para reduzir a pena-base” e também “ao recurso ministerial, para reduzir o quantum da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, ao patamar mínimo de 1/6 (um sexto), estabelecer o regime inicial SEMIABERTO para cumprimento de pena, e deixar de converter a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, restando a pena definitiva da ré JASMYNE em 05 (cinco) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, além de 506 (quinhentos e seis) dias-multa, confirmada, no mais, a r. sentença penal condenatória, que bem aplicou o ordenamento jurídico à espécie examinada (fl. 73, e-doc. 3). Esta a ementa do julgado:



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INCONTROVERSAS. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO PARA ADEQUAR-SE AOS PATAMARES UTILIZADOS PELA TURMA JULGADORA EM CASOS SEMELHANTES. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA BEM RECONHECIDA. TERCEIRA FASE. TRANSNACIONALIDADE. MANUTENÇÃO. BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS APLICADO NO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. 



    DETRAÇÃO. NÃO INFLUÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE MULTA. DIA-MULTA DE ACORDO COM A CONDIÇÃO ECONÔMICA DA RÉ. PRISÃO PREVENTIVA NÃO REESTABELECIDA. APELAÇÃO DEFENSIVA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARCIALMENTE PROVIDA. - Materialidade e Autoria delitivas. Ressalte-se que não houve impugnação quanto à autoria e a materialidade do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, pelo que incontroversas. Não se verifica, tampouco, a existência de qualquer ilegalidade a ser corrigida de ofício por este E. Tribunal. De rigor, portanto, a manutenção da condenação da ré, aliás, como não poderia deixar de ocorrer, ante o enorme arcabouço fático-probatório constante destes autos em desfavor da acusada. - Coação moral irresistível. Meras alegações da defesa, desacompanhadas de outros elementos de convicção, não são suficientes para caracterizar a causa de exclusão de culpabilidade prevista no artigo 22 do Código Penal. Além disso, quanto ao ônus da prova, conforme preconiza o art. 156, 1ª parte, do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, de modo que, se a realidade adversa não for suficientemente demonstrada por quem a alega, não haverá fundamento para se afastar a reprovabilidade da conduta. - Dosimetria da pena. Primeira fase. A quantidade e a natureza da substância ou do produto, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, devem ser consideradas para exasperação da pena-base. A propósito, a conduta da ré é grave e prejudicial à saúde dos usuários do entorpecente, o que justifica, via de regra, a exasperação da pena pela qualidade do material transportado. Isso porque, a Cocaína é uma substância com alto poder destrutivo, que produz sérios danos à saúde, tais como dependência física e psicológica, que leva facilmente ao vício e até a morte. A Cocaína é capaz de produzir nefastos efeitos na saúde do usuário e, consequentemente, ter um forte impacto na saúde pública de qualquer Estado. Ressalte-se que os danos causados pela Cocaína são muito maiores que os danos causados por outras substâncias entorpecentes, como a maconha ou o lança-perfume. Ademais, o indivíduo que aceita transportar substância entorpecente de um país para outro, tendo-a recebido de um terceiro, assume o risco de transportar qualquer quantidade e em qualquer grau de pureza, motivo pelo qual tais circunstâncias também devem ser consideradas para majoração da pena-base. - O quantum aplicado pelo r. juízo sentenciante mostrou-se um pouco além dos patamares usados por esta E. Turma Julgadora em casos semelhantes, notadamente ao considerar-se a quantidade e qualidade de entorpecente apreendida (7.461g de cocaína). Por esta razão, reduz-se a pena-base para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, além de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa. 



    - Segunda fase. No caso concreto em análise, é certo que a confissão da acusada contribuiu, de forma satisfatória, ao deslinde da instrução processual e de sua própria condenação, devendo ser, assim, devidamente valorada na aplicação desta atenuante. Tanto em juízo, como perante a autoridade policial, a acusada JASMYNE afirmou ter sido ameaçada em Santa Cruz de la Sierra por um homem desconhecido que mostrou imagens de sua mãe e de sua filha gravadas no celular deles, obrigando-lhe a realizar o transporte da mala. JASMYNE afirmou, ainda, que não contestou sobre qual seria o conteúdo da bagagem que transportaria, mas que, de fato, desconfiava que se trataria de produtos ilícitos. Vê-se, assim, que, apesar de ter apresentado escusa não comprovada acerca da existência de ameaça, o que implicaria na isenção da ilicitude de sua conduta, fato é que a acusada confirmou o transporte da droga, bem como sua ciência acerca da possível ilicitude de que transportava produtos ilícitos, contribuindo, dessa forma, também para a assunção do dolo. Não bastasse, em seu interrogatório, a acusada não só confessou a ciência de que transportava produtos ilícitos, mas também forneceu informações adicionais, podendo ser esclarecidos, com sua colaboração, de forma satisfatória, as circunstâncias em que praticado o delito do tráfico de drogas, incluindo onde o percurso que esta percorreria, o modus operandi de sua entrega e seu destino final. A esse respeito, é pacífica a jurisprudência no sentido de que a confissão, ainda que parcial ou qualificada imbuída de teses defensivas, descriminantes ou exculpantes, como é o caso dos presentes autos, merece ser devidamente valorada. Precedentes. 



    - Ademais, o teor da súmula nº. 545 do STJ é expresso no sentido de que quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP, sendo de rigor, assim, a aplicação da referida atenuante.



    - Mantida a aplicação da confissão espontânea no patamar de 1/6 (um sexto), fixa-se o escarmento em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.



    - Terceira fase. Causa de aumento de pena (art. 40, I, da Lei de Drogas). Ainda que não tenha sido objeto de recurso, importante ressaltar que a transnacionalidade do delito restou comprovada de maneira satisfatória durante a instrução processual. Isso porque, a ré foi presa quando estava prestes a embarcar em voo com destino a Maputo/Moçambique, transportando, em sua bagagem, a quantidade aproximada de 7.461g de Cocaína. Junto a ela foram apreendidos passaporte e bilhetes aéreos com destino a país no exterior. Logo, aplicada com acerto a causa de aumento da internacionalidade, prevista no art. 40, inciso I, da Lei Federal nº 11.343/2006, no patamar de 1/6 (um sexto), o que eleva a pena 06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e pagamento de 607 (seiscentos e sete) dias-multa.



    - Benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Note-se que foi apreendido 7.461g de cocaína com a ora Apelante quando tentava embarcar em voo internacional com destino a Moçambique. Apesar de ter negado ter realizado tal serviço mediante pagamento, e sim por ter recebido ameaças de terceiro desconhecido, as circunstâncias do caso em concreto, evidenciadas pelo modus operandi utilizado, indicam que se está diante da chamada ‘mula’, pessoa contratada de maneira pontual com o objetivo único de efetuar o transporte de entorpecentes. Estas pessoas, via de regra, não possuem a propriedade da droga nem auferem lucro direto com a sua venda, não tendo maior adesão ou conhecimento profundo sobre as atividades da organização criminosa subjacente, limitando-se a transportar drogas a um determinado destino. Não existem dados, tampouco, de realização de outras viagens internacionais em nome da ré, o que também indica que sua atuação como ‘mula’ ocorreu de forma esporádica e eventual, diferenciando-se do traficante profissional que se utiliza do transporte reiterado de drogas como meio de vida. Em vista desses fundamentos, cabível, no caso concreto, a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.  - A aplicação de tal causa de diminuição deve, entretanto, permanecer no mínimo legal, ou seja, 1/6 (um sexto) e não na fração máxima prevista pelo artigo 33, parágrafo 4º, da Lei Antidrogas, de 2/3 (dois terços) da reprimenda, nitidamente reservada para casos menos graves, a depender da intensidade do auxílio prestado pela ré. In casu, a apelante atuou em favor de uma organização criminosa internacional, contribuindo, ainda que de maneira eventual, com suas atividades ilícitas. De fato, ao aceitar a proposta de transporte de drogas ao exterior, a ré tinha ciência de sua colaboração decisiva para o sucesso do grupo, em pelo menos dois continentes e três Estados soberanos (Bolívia, Brasil e Moçambique). Ademais, inexistem quaisquer circunstâncias específicas ao caso concreto que justifiquem que tal minorante seja aplicada em patamar superior.



    - Aplicada a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 na fração de 1/6 (um sexto), a pena da ré resta fixada em 05 (cinco) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, além de 506 (quinhentos e seis) dias-multa.



    - Pena de multa. O número de dias-multa deve atender os critérios de proporcionalidade à pena privativa de liberdade, ao passo que o valor de cada dia-multa deve ser fixado dependendo da situação econômica dos condenados. Nesse sentido, no caso concreto, a condição econômica da ré foi devidamente levada em consideração para a fixação dos dias- multa no mínimo legal, nos termos do art. 43 da Lei nº 11.343/2006. O valor do dia-multa foi fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do crime, diante da ausência de informações concretas acerca da situação econômica da acusada, o que deve ser mantido.



    - In casu, tem-se que a pena privativa de liberdade foi fixada em 05 anos e 22 dias de reclusão, e, sendo a ré primária, ensejaria, via de regra, a fixação no regime inicial SEMIABERTO, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal. Analisando as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei 11.343/2006, verifica-se que, no caso concreto, não são negativas as condições pessoais da ré, as circunstâncias e consequências do crime, e tampouco a natureza e quantidade de droga apreendidas (7.461g de Cocaína) são anormais à espécie delitiva. Diante disso, não existem razões para que seja aplicado regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso que a regra legal geral, qual seja, regime inicial SEMIABERTO. - Ausentes os requisitos necessários para a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.



    - A argumentação invocada na apelação, no sentido de que a ré é estrangeira e não tem vínculo com o distrito da culpa, não subsiste. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, inclusive, encampou o decisium monocrático, é remansosa no sentido de que a condição jurídica de não-nacional do Brasil e a circunstância de o réu estrangeiro não possuir domicílio em nosso país não legitimam a adoção de qualquer tratamento discriminatório em relação aos nacionais. A propósito, cite-se o HC nº 94.016, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19.09.2008.



    - No mais, a garantia da ordem pública, invocada pela acusação, não subsiste. De acordo com Guilherme de Souza Nucci, a garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio 'gravidade da infração + repercussão social' (Código de Processo Penal Comentado, 8ª edição revisada, atualizada e ampliada, 2ª tiragem - São Paulo: Editora RT, 2008, pág. 621). No caso concreto, embora verifique-se que o delito de tráfico de drogas reveste-se de especial gravidade, houve o reconhecimento da figura privilegiada (tráfico privilegiado), que, aliada à pequena quantidade de Cocaína transportada, demonstra que a prática delituosa foi ato isolado na vida da ré. Além disso, a apreensão da droga não gerou qualquer repercussão social, sendo certo que as autoridades fiscalizatórias apreendem um sem-número de drogas no aeroporto de Guarulhos por mês.



    - Por fim, verifica-se que os argumentos lançados nas razões de apelação não contêm motivação acerca da existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a medida (a teor do disposto no § 2º do art. 312, do Código de Processo Penal).



    - Apelação defensiva e ministerial parcialmente providas 
(fls. 105/108, e-doc. 3). 



    4. Contra esse acórdão a defesa interpôs recurso especial, inadmitido no Tribunal de origem (fls. 105/108, e-doc. 3). Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2084017/SP. Em 19.04.2022, o Ministro Humberto Martins, então Presidente do Superior Tribunal de Justiça, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (fls. 211/217, 
e-doc. 3). 



    Em 24.5.2022, esse julgado foi ratificado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental interposto, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. REVISÃO DA FRAÇÃO. PATAMAR DE 1/6 ESTABELECIDO COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RELEVÂNCIA NA ATUAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Tendo o Tribunal de origem aplicado o redutor de pena na fração de 1/6, considerando que a ré exerceu o papel de mula de forma relevante para a organização criminosa, entender de modo diverso demandaria o reexame das circunstâncias fáticas, providência vedada conforme Súmula n. 7 desta Corte. 2. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 8). 



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus, no qual a Defensoria da União pretende a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar máximo permitido. 



    Assevera que “a matéria fática e probatória, que autoriza a incidência da redução da pena em seu patamar máximo, na forma do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, foi integralmente retratada na sentença (e-STJ fls. 269/288) e no acórdão do Tribunal Federal (e-STJ fls.469/489)”, cumprindo “apenas emprestar a correta consequência jurídica, nos moldes pugnados em recurso especial. Vale dizer, é possível, na espécie, vislumbrar a moldura fática sem a necessidade de revolvimento probatório “(fl. 4, e-doc. 1). 



    Assinala que, por essa razão, “aferir a suficiência jurídica da prova que funda o decote do quantum máximo de redução pelo tráfico privilegiado penetra na adequação/valoração jurídica da prova, cujo debate não demanda qualquer revolvimento probatório” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Argumenta que “a conclusão dada pelo Superior Tribunal de Justiça, no ponto, restou lançada desprovida de suporte a justificar no que residiria o necessário revolvimento probatório e/ou fático ao exame da pretensão recursal, mesmo considerado que o quadro fático e probatório encontra-se integralmente retratado em acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região” (fl. 5, 
e-doc. 1). 



    Acrescenta ser “exigível motivação concreta da decisão mediante a comprovação dos dados que, de forma incontestável, sustentam a conclusão, o que não se observa na espécie” (fl. 5, e-doc. 1).



    Ressalta que “A postura em acórdão do Superior Tribunal de Justiça denota manifesta ofensa ao que dispõe o art. 93, IX, da Constituição Federal, por pecar pela ausência de fundamentação”, e que “[a] validade do decisum está condicionada à verificação dos seus fundamentos; porquanto inexistentes na espécie, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça é nulo, ofendida, originariamente, a exigência constitucional dada pelo art. 93, IX, da Constituição Federal.



     Que, [n]o que pertine ao mérito propriamente dito, o benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, que prevê a redução da pena no caso de agente primário, de bons antecedentes, que não se dedique a atividades delituosas nem integre organização criminosa, deve ser aplicado em seu grau máximo 
(fls. 5-6, e-doc. 1). 



    Enfatiza não ser “plausível considerar que o mero transportador da droga assume posição de relevância na narcotraficância, pois, como é certo nestes casos, o agente é usado como mera ferramenta do tráfico de drogas. Bem assim, uma única tentativa de transporte/envio da substância, seja qual for o meio adotado, na qualidade de mula, não autoriza a conclusão de que se passa a estreitar relações com uma organização criminosa” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Afirma, ainda, que “[a] toda evidência, conjeturou-se o maior envolvimento da Paciente junto à organização criminosa, sequer identificada, pela mera atividade como mula, a afastar indevidamente a redução da pena do seu quantum máximo (2/3). Nesse passo, está se aceitando a responsabilização do agente por mera presunção”. E embasando os seus argumentos, em farta jurisprudência deste Supremo Tribunal, declarou estar consolidada “a orientação de que o exercício da função de ‘mula’, embora indispensável para o tráfico internacional, não traduz, por si só, adesão, em caráter estável e permanente, à estrutura de organização criminosa, até porque esse recrutamento pode ter por finalidade um único transporte de droga” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ex positis, restando demonstrado o constrangimento ilegal imposto à paciente JASMYNE PATRICIA ZAPATA VELASQUEZ, requer a Defensoria Pública da União a concessão da ordem de Habeas Corpus, a fim de que seja reduzida a pena da Paciente em 2/3 (dois terços), nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e, por consequência, readequado o regime inicial de pena e substituída a pena privativa por restritiva de direitos” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    7. Pelo que se extrai dos documentos juntados, a paciente foi presa em flagrante no Aeroporto Internacional de Guarulhos, com sete quilos e quatrocentos e sessenta e um gramas de massa líquida de cocaína.



    8. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública da União e pelo Ministério Público Federal, reduzindo a pena-base originalmente aplicada e, também, de 1/3 para 1/6, a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.



    9. No acórdão questionado, o Superior Tribunal de Justiça desproveu o agravo regimental, reafirmando a decisão impugnada. Tem-se no voto condutor do Ministro Joel Ilan Paciornik:



    “(...) A agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a decisão ora agravada, que vai mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    Pretende a defesa a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 2/3, sob o argumento de ausência de fundamento concreto do acórdão. 



    Contudo, como consignado na decisão agravada, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame das circunstâncias fáticas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. Isso porque, o Tribunal a quo aplicou a causa especial de redução da pena na fração de 1/6, argumentando, de forma concreta, que a conduta da ré foi relevante para organização criminosa internacional. 



    Seguem abaixo os fundamentos: 



    ‘A causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 prevê a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) na pena, para o agente que for primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa. Primeiramente, há de se ressaltar que os fins econômicos do transporte de droga demonstram a existência de uma atividade ou de uma organização criminosa necessariamente subjacente. Diferente seria a hipótese daquele que transporta drogas para entregar a terceiros por questões divorciadas de qualquer sentido econômico, situação que, de plano, ensejaria a aplicação da causa de diminuição em questão.



    No caso em tela, é fato que a acusada aderiu de modo eventual às atividades da organização criminosa com o objetivo de efetivar o crime de tráfico de drogas que estava em curso quando de sua prisão em flagrante, mesmo que se considere que sua participação estava adstrita ao transporte da substância entorpecente. A discussão concentra-se, então, se existem elementos que indiquem seu pertencimento à organização criminosa, ou seja, diferenciar se tal adesão se deu de maneira absolutamente pontual e específica, ou, se ao contrário, denota-se participação com vínculo mínimo de estabilidade, conhecimento a respeito da organização e pertencimento ao grupo criminoso. 



    O fato de ter aceitado prestar um serviço à organização criminosa, in casu, o transporte da droga, não significa, por si só, que o transportador seja um membro desta organização e, no caso concreto, não existem provas ou quaisquer indícios de efetivo pertencimento à organização criminosa 



    Note-se que foi apreendido 7.461g de cocaína com a ora Apelante quando tentava embarcar em voo internacional com destino a Moçambique. Apesar de ter negado ter realizado tal serviço mediante pagamento, e sim por ter recebido ameaças de terceiro desconhecido, as circunstâncias do caso em concreto, evidenciadas pelo modus operandi utilizado, indicam que se está diante da chamada ‘mula’, pessoa contratada de maneira pontual com o objetivo único de efetuar o transporte de entorpecentes. Estas pessoas, via de regra, não possuem a propriedade da droga nem auferem lucro direto com a sua venda, não tendo maior adesão ou conhecimento profundo sobre as atividades da organização criminosa subjacente, limitando-se a transportar drogas a um determinado destino. 



    Não existem dados, tampouco, de realização de outras viagens internacionais em nome da ré (fl. 136), o que também indica que sua atuação como ‘mula’ ocorreu de forma esporádica e eventual, diferenciando-se do traficante profissional que se utiliza do transporte reiterado de drogas como meio de vida. 



    Em vista desses fundamentos, entendo cabível, no caso concreto, a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 



    A aplicação de tal causa de diminuição deve, entretanto, permanecer no mínimo legal, ou seja, 1/6 (um sexto) e não na fração máxima prevista pelo artigo 33, parágrafo 4º, da Lei Antidrogas, de 2/3 (dois terços) da reprimenda, nitidamente reservada para casos menos graves, a depender da intensidade do auxílio prestado pela ré. In casu, a apelante atuou em favor de uma organização criminosa internacional, contribuindo, ainda que de maneira eventual, com suas atividades ilícitas. De fato, ao aceitar a proposta de transporte de drogas ao exterior, a ré tinha ciência de sua colaboração decisiva para o sucesso do grupo, em pelo menos dois continentes e três Estados soberanos (Bolívia, Brasil e Moçambique). Ademais, inexistem quaisquer circunstâncias específicas ao caso concreto que justifiquem que tal minorante seja aplicada em patamar superior" (fls. 516/517).



    10. No caso em exame não se comprova o alegado constrangimento ilegal. O convencimento das instâncias antecedentes, firmadas com base nas provas dos autos, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “presentes os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o juízo condenatório deve fixar a causa especial de diminuição, mas não está obrigado a concedê-la no grau máximo, tendo plena discricionariedade para aplicar a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso, desde que o faça de forma fundamentada” (HC n. 19.856-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.11.2013).



    No convencimento motivado das instâncias ordinárias, consolidado a partir da análise das provas especificadas e constantes dos autos, foram consideradas circunstâncias concretas da conduta praticada pela paciente para a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar de 1/6, não se evidenciando ilegalidade na decisão, menos ainda dado autorizador da redução no grau máximo permitido, como pretendido pela impetrante.



    No mesmo sentido são os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESTAQUE PARA JULGAMENTO EM AMBIENTE PRESENCIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE A RECOMENDAR A RETIRADA DO PLENÁRIO VIRTUAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO EM SEU GRAU INTERMEDIÁRIO (1/4). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO RECOMENDAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMEN